Tribunal: TJPA
Processo: 0097879-06.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097879-06.2015.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS SIMOES DA SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097879-06.2015.8.14.0005

RECORRENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS SIMOES DA SILVA

RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONTRATO PARTICULAR DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR ÍNFIMO. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Francisca das Chagas Simões da Silva contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da empresa Norte Energia S/A, em razão de desapropriação de imóvel para fins de implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Município de Altamira/PA. A autora alegou não ter recebido indenização condizente com o valor de mercado do imóvel e pleiteou a revisão do laudo produzido pela requerida, além de nova avaliação por perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor pago pela requerida a título de indenização pela desapropriação do imóvel da apelante corresponde à justa indenização exigida pela Constituição Federal; e (ii) estabelecer se houve violação a direitos humanos, notadamente ao direito à moradia, em razão da desapropriação realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e apresenta fundamentação compatível com os fundamentos da sentença, motivo pelo qual é rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões.

4.

A empresa apelada foi autorizada pela ANEEL a realizar a desapropriação por meio das Resoluções nº 2.853/2011 e nº 3.293/2011, tendo sido elaborado laudo técnico de avaliação por profissionais habilitados, que estimou o valor do imóvel em R$ 117.911,86, abrangendo a terra nua, edificações e benfeitorias.

5.

A apelante aceitou expressamente o valor apresentado, manifestando concordância em reunião realizada em 23 de setembro de 2014, nos moldes de contrato particular com quitação ampla e irrestrita, afastando a possibilidade de revisão judicial do valor acordado, à luz do princípio do
pacta sunt servanda
.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do acordo extrajudicial com quitação plena, desde que ausente vício de vontade, o que se aplica ao caso concreto.

7.

A alegação de que o direito à moradia teria sido violado não prospera, pois a desapropriação por utilidade pública é procedimento legalmente previsto (CF/1988, art. 5º, XXIV; DL nº 3.365/1941, arts. 1º e 3º, I), e a parte foi indenizada conforme as alternativas apresentadas no processo de licenciamento e mitigação de impactos da obra.

8.

Restando comprovado que a apelante foi devidamente indenizada e que a desapropriação atendeu aos requisitos legais e constitucionais, não há que se falar em valor ínfimo ou violação a direitos humanos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a indenização por desapropriação fundada em laudo técnico aceito expressamente pela parte, mediante contrato particular com quitação plena e irrestrita.

2.

A aceitação voluntária da indenização afasta a possibilidade de revisão judicial do valor acordado, salvo vício na manifestação de vontade, o que não se verifica no caso.

3.

A desapropriação por utilidade pública, devidamente autorizada e indenizada, não configura violação ao direito à moradia nem a normas de direitos humanos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 6º, 373, I, e 487, I; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 1º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1265890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 01.12.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0800346-72.2019.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA DAS CHAGAS SIMÕES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em desfavor da
NORTE ENERGIA S/A.

A parte autora propôs a presente ação relatando, em síntese, que detinha a posse de imóvel localizado na Rua Abel Figueiredo, nº 1095, no Município de Altamira, o qual foi declarado de utilidade pública pela parte requerida, em razão da implantação do empreendimento denominado “Usina Hidrelétrica de Belo Monte”.

Alega que, embora tenha sido desapropriada, não recebeu qualquer indenização compatível com o valor de mercado do imóvel, apontando que, conforme avaliação realizada pela Prefeitura Municipal de Altamira, o terreno — considerado em sua condição de terra nua — foi estimado em R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Diante disso, requer seja reconhecida a validade do referido laudo de avaliação elaborado pela municipalidade ou, alternativamente, que se determine a realização de nova avaliação patrimonial por perito judicial. Ao final, pleiteia o julgamento de procedência da ação, com o consequente reconhecimento da necessidade de revisão do laudo de avaliação produzido pela empresa Norte Energia, condenando-se a requerida ao pagamento de indenização material correspondente ao valor real do imóvel, bem como à reparação por danos morais, em valor não inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

(...)DISPOSITIVO

ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 9094509 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em apertada síntese, o patrono da recorrente sustenta que a indenização do imóvel não foi paga de maneira correta.

Alega que a apelante faz jus à indenização do valor correto, dentro de uma avaliação correta referente ao imóvel desapropriado, conforme a avaliação feita pela prefeitura municipal de Altamira/PA.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em contrarrazões, a parte recorrida, preliminarmente defende o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 9094513 - Pág. 2).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que determinou a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público (Num. 24126333 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24199339 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 9123202 - Pág. 2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Inicialmente, impõe-se apreciar a preliminar suscitada pela parte apelada nas contrarrazões, na qual se alega que o recurso interposto estaria desconectado dos fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Não obstante, tal alegação não encontra respaldo.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
[1]
, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixação dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre.”

Ao contrário do que sustenta a apelada, verifica-se que a apelante, de forma pertinente, impugnou os fundamentos da sentença, especialmente no tocante ao valor da indenização arbitrada.

Diante desse cenário, não há como prosperar a preliminar arguida, a qual se rejeita de plano.

MÉRITO

Cinge-se a análise recursal acerca da reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Compulsando os autos, a ora apelada foi autorizada a desapropriar os imóveis necessários à construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, sendo que para tanto foram publicadas as Resoluções Autorizativas n° 2.853/2011 e 3.293/2011, expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL , por meio das quais esses imóveis foram declarados de utilidade pública para fins de desapropriação.

Entre os imóveis considerados necessários para viabilizar a implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, incluía-se aquele então ocupado pela parte apelante.

Ato contínuo, em 28 de maio de 2014, a parte requerida reuniu-se com a ocupante do imóvel, conforme registrado no “Termo de Opção” constante dos autos. Na referida ocasião, a Sra. Francisca manifestou discordância quanto ao valor inicialmente ofertado, no montante de R$ 86.215,53 (oitenta e seis mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), correspondente às benfeitorias e acessões. Alegou, ainda, fazer jus à indenização também pela terra nua, sob o fundamento de que teria adquirido o imóvel da Prelazia do Xingu.

Observando o trâmite padrão adotado para a aquisição de terras e benfeitorias atingidas pelo referido empreendimento, foram realizados o cadastro socioeconômico do imóvel, os respectivos levantamentos físicos e, posteriormente, a elaboração de laudo técnico de avaliação, subscrito por profissionais habilitados — um engenheiro civil e um agrônomo. O referido laudo atribuiu ao imóvel o valor total de R$ 117.911,86 (cento e dezessete mil, novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), distribuído da seguinte forma: R$ 31.696,32 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) pelo terreno; R$ 85.903,78 (oitenta e cinco mil, novecentos e três reais e setenta e oito centavos) pelas edificações; e R$ 311,75 (trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos) pelas benfeitorias reprodutivas.

Nova reunião foi realizada entre as partes em 23 de setembro de 2014, oportunidade em que a parte requerida reconheceu o direito da apelante à indenização pela terra nua, majorando a proposta para o valor integral de R$ 117.911,86, conforme estipulado no laudo pericial. A quantia foi, então, aceita pela apelante. Como se vê dos seguintes documentos:

Dessa forma, restou devidamente comprovado, no curso da instrução processual, que a parte Apelante já foi regularmente indenizada, com base em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, cujos valores, após análise, foram expressamente aceitos pela própria Apelante, conforme as alternativas que lhe foram oportunamente apresentadas.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA.

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 1265890 / SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª

Turma, DJ
01/12/2011
).

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACORDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADAS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA . FALTA DE PROVAS SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/15. MÉRITO . INDENIZAÇÃO ÍNFIMA. AUTOR JÁ RECEBEU INDENIZAÇÃO REFERENTE ÀS BENFEITORIAS DO IMÓVEL EM LITÍGIO, TENDO ASSINADO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA NUA E BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece ser acolhida, à medida que o magistrado de origem atendeu aos ditames do art . 489 do CPC, levando em consideração para a formação das razões de seu convencimento as questões de fato e de direito submetidas a sua apreciação. 2- A preliminar de necessidade de distribuição dinâmica do ônus da prova também deverá ser rejeitada, tendo em vista que não fora arguida no momento oportuno, ou seja, antes da prolação da sentença, a teor do art. 373, § 1º, do CPC, tendo o autor se mantido inerte quando intimado a produzir as provas que entendesse cabíveis. 3- A preliminar, apresentada em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade merece ser rejeitada, uma vez que o apelante combateu os fundamentos da decisão vergastada . 4- No mérito, anoto que autora já recebeu indenização referente às benfeitorias do imóvel em litígio, tendo assinado contrato de desapropriação de terra nua e benfeitorias. 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003467220198140005 19989364, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Adotar entendimento diverso implicaria violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os pactos devem ser fielmente observados, não se admitindo a desconsideração de negócio jurídico regularmente celebrado e cumprido, com fundamento em alegações genéricas e desprovidas de robustez probatória.

Ademais, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXIV, estabelece que a indenização decorrente da desapropriação deve ser justa, prévia e, como regra, em pecúnia. Nesse sentido, leciona a doutrina:

"A indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio [...]. A justa indenização inclui, portanto, o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, além dos juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de advogado e correção monetária."
(In: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 32ª Edição, 2006. p. 615).

Dessa forma, não há que se falar em indenização ínfima.

De outra parte, igualmente não prospera a alegação de que a sentença teria afrontado normas de proteção aos direitos humanos, notadamente no que tange ao direito à moradia. Com efeito, tal direito, embora revestido de fundamental importância, não ostenta caráter absoluto. A própria Apelante reconhece — e já se demonstrou amplamente ao longo deste voto — que a desapropriação por utilidade pública é instituto previsto no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 1º e 3º, inciso I, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, não se podendo, portanto, reputar como violadora de normas internacionais ou da legislação pátria a adoção de procedimento legalmente instituído.

Ademais, no caso concreto, observa-se que o processo de implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte foi precedido de regular licenciamento ambiental, no qual restaram previstas diversas medidas de mitigação e compensação dos impactos inerentes ao empreendimento. Com efeito, foram oferecidas múltiplas modalidades de compensação e indenização, com vistas a garantir o amparo necessário às populações atingidas, cabendo aos moradores, no exercício de sua autonomia, a escolha pela forma que reputaram mais adequada.

A existência de variadas opções compensatórias, aliada à constatação de que a parte Apelante foi efetivamente indenizada, seja nos moldes dos contratos firmados, seja por meio de compensações fixadas judicialmente, revela que houve adequada proteção aos seus direitos, em consonância com a legislação nacional e os tratados internacionais aplicáveis à matéria. Tal circunstância afasta, por completo, a tese de violação aos direitos humanos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025